Tribunal: TJDFT
Processo: 0052931-25.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0052931-25.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA, A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA APELADO: A. L. M. S., ANDRE VALADARES SUCUPIRA, DANIELA ANGELO MIRANDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, SILANDIA AMARAL DA SILVA D E S P A C H O Nomeio o perito NENIOMAR NENIO DE CARVALHO (PA SEI 22592/2018. Ginecologia e Obstetrícia. Cadastro online. Telefone: 999821749. Email: ctgvideo@gmail.com), constante da lista de peritos deste Tribunal, para a realização de perícia nos moldes do que definido no ID 27113435, na qual deverão ser incluídos os quesitos complementares apresentados no ID 28079928. Intime-se o perito ora nomeado para que apresente proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes da presente nomeação do perito NENIOMAR NENIO DE CARVALHO. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora